Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO. PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Inovação recursal. O autor afirma que a alegação de erro no anúncio, em razão da informação de preço não correto do produto constitui inovação recursal (art. 1014 do CPC). Não obstante, tal discussão é anterior à judicialização do conflito, e foi trazido ao processo pelo próprio autor, na petição inicial, de modo que constitui questão a ser solucionada na sentença e no acórdão. Não há, pois, inovação recursal.
3 – Embargos de declaração. Omissão. O acórdão entendeu justificável o erro de anúncio uma vez que este veiculou o preço de um jogo de quatro pneus por preço que, no mercado, seria de um apenas. Com isso seria lícita a conduta do fornecedor que comunicou o cancelamento da compra e improcedente o pedido do autor que buscava vincular o fornecedor à oferta. Ocorre que nos embargos de declaração o autor alega que os documentos produzidos desde a inicial demonstram que até o momento o réu não reembolsou o autor do valor pago para a aquisição do bem. Ao contrário, emitiu um simples “vale” obrigando-o a adquirir um outro produto no próprio estabelecimento. Evidente que tal comportamento não indica a boa-fé objetiva de quem pretende cancelar a compra. Se não se mostra clara a intensão do fornecedor em retornar ao estado anterior ao negócio, em razão de vício (art. 182 do Código Civil), estornando imediatamente o preço, não pode alegar erro no anúncio, retendo o que não lhe é devido por mais de dois anos. Neste quadro, dando efeitos infringentes aos embargos de declaração, confirma-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido.